Tribunal: TJPA
Processo: 0003889-13.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003889-13.2019.8.14.0104

APELANTE: TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º: 0003889-13.2019.8.14.0104.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE BREU BRANCO/PA.

APELANTE: TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE.

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
O ESTADO NÃO PODE SER CONSIDERADO RESPONSÁVEL PELA CRIMINALIDADE SOB OS ARGUMENTOS DE FALTA DE OPORTUNIDADE AOS INDIVÍDUOS MENOS FAVORECIDOS, PORQUANTO, A PRÁTICA DE CRIMES É INERENTE AO CARÁTER DO INDIVÍDUO, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À VIOLÊNCIA PERPETRADA NAS CONDUTAS TOMADAS POR ESTES AGENTES. OS ARGUMENTOS DE QUE TODAS AS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS SÃO MOTIVADAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ESTADO, CONSEQUENTEMENTE, ENSEJARIA O CAOS SOCIAL, IMPUNIDADE E DESCRÉDITO DA JUSTIÇA.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).
PENA BASE MANTIDA EM 05 ANOS DE RECLUSÃO, NÃO MERECENDO QUALQUER REFORMA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de maio de 2022 e término no dia 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TAFAREL RODRIGUES CAVALCANTE
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA
(ID nº 5755853), que o condenou à pena de
08 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
200 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º - A, I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo).

Na
denúncia
(fls. 05/07, ID nº 5755840), o representante do Ministério Público narrou que no dia 26/04/2019, por volta das 19:30 horas, na zona rural do município de Breu Branco, a polícia militar foi acionada por populares que informavam ter encontrado uma moto que fora anteriormente roubada.

Ao chegar no local os policiais militares observaram a presença de diversos taxistas que já haviam retirado a moto do interior do imóvel e aguardavam a chegada da polícia.

Os policiais militares conduziram o proprietário do imóvel, Sr. Antonio Cavalcante, à Delegacia para apuração dos fatos.

Em seu depoimento, o Sr. Antonio informou que não tinha conhecimento que referida moto estivesse em sua residência, pois a mesma foi encontrada em um ponto de comércio que fica na parte da frente do imóvel. Informou ainda que tal moto pode ter sido deixada no local pelo seu filho Tafarel, o qual é foragido do sistema penitenciário.

A vítima do roubo, Sr. Francisco de Sousa, foi identificada e localizada pela polícia civil e relatou que no dia 26/04/2019, estava conduzindo uma passageira quando foi surpreendido por um homem com arma de fogo em punho que se jogou na frente da moto e anunciou o assalto. Vítima e passageiro desceram da moto e o indivíduo a subtraiu e empreendeu fuga na referida motocicleta.

Apresentadas fotografias na Delegacia, a vítima Francisco reconheceu o denunciado Tafarel como autor da subtração de sua motocicleta. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º - A, I, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 238/245, ID nº 5755855), a defesa postulou:
1) Pela aplicação da atenuante genérica da coculpabilidade
, e, 2
) Da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 248/258, ID nº 5755856), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 304/308, ID nº 8953536), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, afastando a circunstância da conduta social, redimensionando a pena-base a um patamar mais próximo do mínimo legal,

mantendo-se a sentença nos demais termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pelo reconhecimento do princípio da coculpabilidade e pela pena-base no mínimo legal.

Ausência de Preliminares, dessa forma passo à análise do mérito recursal.

1.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA COCULPABILIDADE
.

Inicialmente a Defesa pleiteia pela aplicação da atenuante genérica do artigo 66, do Código Penal, para o reconhecimento do Princípio da Coculpabilidade, uma vez que resta claro o descaso do Estado a gerar as condições necessárias ao cometimento do delito.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa.

O Estado não pode ser considerado responsável pela criminalidade sob os argumentos de falta de oportunidade aos indivíduos menos favorecidos, porquanto, a prática de crimes é inerente ao caráter do indivíduo, principalmente no que se refere à violência perpetrada nas condutas tomadas por estes agentes. Os argumentos de que todas as infrações penais praticadas são motivadas em razão da ausência do Estado, consequentemente, ensejaria o caos social, impunidade e descrédito da Justiça.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. GRATUIDADE
. 1 – O STJ não admite a aplicação da chamada teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos, pelo que não incide a atenuante genérica prevista no artigo 66 do CP com base nessa teoria, pena de se privilegiar a impunidade. (...)
(TJDF, APR 0704013-04.2020.807.0010, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, Acórdão nº 1355783, 2ª Turma Criminal, Publicado em: 26/07/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ISENÇÃO DA PENA – ARTIGO 45 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA REPRIMENDA – ATENUANTE GENÉRICA – COCULPABILIDADE – NÃO RECONHECIMENTO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REGIME PRISIONAL – REINCIDÊNCIA – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE.
(...) Incabível o reconhecimento da atenuante da co-culpabilidade, sob pena de desvirtuar as atenuantes genéricas previstas no artigo 66 do Código Penal, bem como de se justificar as infrações intoleráveis e reprimidas pela sociedade. (...)
(TJMG, APR 0021729-02.2020.813.0016, Relator: Marcos Padula, 5ª Câmara Criminal, Publicado em: 12/05/2021).

Assim, as desigualdades econômicas não autorizam a desobediência às normas legais, nem podem servir de justificativa para aqueles que insistem em lesar o patrimônio de outrem.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a conduta social e as circunstâncias do crime,
in verbis:

“a
Conduta Social
do agente em que pese a sustentação de sua defesa, este juízo entende que o histórico criminal que apresenta o acusado, mesmo antes da fase processual, é suficiente para o reconhecimento deste Juízo de que o acusado não conduz sua vida com sociabilidade, anti-sociabilidade suficientemente comprovada pela prática reiterada de crimes e/ou desvirtuamentos de conduta. (...)

Circunstâncias do crime,
considero como negativa em razão da localidade em que foi praticada, tendo em vista a ocorrência em vicinal a 12 km de distância do município de Breu Branco/PA, fato este que desfavoreceu as chances de a vítima desvencilhar-se do crime (...)”.

De

imediato

se

vê

que

há

reparos

a

serem

feitos

na

análise

das
circunstâncias judiciais, apenas quanto a vetorial

conduta social
.

A vetorial

conduta social

corresponde ao comportamento do réu no seu
ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

In casu
,

a

conduta social

teve por fundamento o histórico criminal do ora
apelante, o que não pode ser utilizado para caracterizar a má conduta social, dessa forma, a fundamentação do magistrado de 1º grau, encontra óbice na súmula nº 19 do E.TJ/PA, eis que em termos genéricos e inerente ao tipo.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a pena-base não pode ser

fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou
com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar sua exasperação.

Nesse sentido:

PENAL

E

PROCESSO

PENAL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO
RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, E 288, PARÁGRAFO

ÚNICO,

C/C

O

69,

DO

CP.

PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS

DO

CRIME.

FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.
REGIME

INICIAL

DE

CUMPRIMENTO

DA

PENA.

DETRAÇÃO.
AUSÊNCIA

DE

INFORMAÇÕES

SUFICIENTES.

COMPETÊNCIA
CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA AVALIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências

vagas,

genéricas,

desprovidas

de

fundamentação
objetiva para justificar a sua exasperação. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1837315/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).

Não obstante, as
circunstâncias do crime
foram acertadamente maculadas, fundamentada em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base
.
As

circunstâncias do crime

referem-se ao fato delituoso quanto a sua
forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar.

In casu
,

o delito foi cometido em uma vicinal à 12 km de distância do

município de Breu Branco, o que desfavoreceu as chances da vítima se desvencilhar
do crime.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 01 (um) ano
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (05 anos de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 200 (duzentos) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto.

Belém, 10/05/2022